Tribunal: STF
Processo: ARE 1399543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUCAO FISCAL. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE EMBARGOS DE ATIVIDADE. AUTUAÇÃO. COMPETÊNCIA DO IBAMA. COORDENADAS GEOGRÁFICAS PREVISTAS NO AUTO DE INFRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO IÍCITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. LEGALIDADE DA PENA APLICADA. 1. Mantém-se a sentença e, consequentemente, a multa administrativa emitida pelo IBAMA referente ao descumprimento de embargo de atividade, aplicado pelo TAD 337556/C de 24/4/2006, em área de 2.470 hectares da Fazenda Rio Tigre. 2. Ainda que a LC nº 140/2011 e a Lei nº 6.938/81 distribuam o dever de expedição de licenças ambientais entre os entes federativos, devem os agentes de fiscalização federal, estadual ou municipal agir imediatamente diante de uma infração ambiental para impedir a sua perpetuação. Assim, à eventual competência da SEMAS-PA -Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará para fiscalizar e autuar na hipótese, não afasta o poder de polícia do IBAMA para lavratura do Auto de Infração nº 460461-D. 3. O relatório de fiscalização e a prova técnica produzida pela autuada não deixam margem a dúvidas acerca do local e do ilícito. A vistoria do IBAMA indicar as coordenadas que delimitam a área embargada, na qual inclui-se a Fazenda Rio Tigre, e comprova a sua utilização para a criação de bovinos, a partir da narrativa do empregado da empresa, corroborada pelo laudo técnico, conclusivo de que a área utilizada pela embargante, a partir de maio/2008, era formada integralmente por pastagem, o que impede a regeneração natural da vegetação nativa. 4. O desembargo da área em 8/5/2015 — após a lavratura do auto de infração em 2009 e da decisão administrativa definitiva em 2014, não afasta a responsabilidade da empresa pela infração ambiental perpetrada a partir de maio/2008. O desembargo decidido pela autoridade ambiental produz efeitos prospectivos, após requerimento do autuado, demonstrando documentalmente a regularização da atividade, nos termos do art. 15-B do Decreto nº 6.514/2008, de sorte a evitar a impunidade do infrator pelos ilícitos anteriormente cometidos. 5. Descabe a mera alegação de desconhecimento do Termo de embargos. Cabe ao arrendatário a verificação de eventuais restrições a determinadas atividades na área arrendada, inexistindo prova de que o TAD 337556/C não foi regularmente registrado no cartório de imóveis ou no próprio IBAMA, gozando o ato administrativo da presunção de legitimidade e veracidade (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 23; 24, inciso VIII e § 1º e 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente